Tribunal: STF
Processo: RE 71446
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DE PERNAMBUCO. ABSORÇÃO E REAPROVEITAMENTO (D. LEI
200/1967).
1. NÃO VIOLA DIREITO FEDERAL A DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A
FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS DIREITO LIQUIDO E CERTO A INCORPORAÇÃO OU
REAPROVEITAMENTO EM CARGO EXERCIDO PRECARIAMENTE QUANDO PASSOU A
VIGORAR O ART. 177, PAR. 2. DA C.F. 1967.
ALÉM DE QUE A ABSORÇÃO E REAPROVEITAMENTO DO ART. ART. 99, PAR. 2,
DESSE DIPLOMA, FORAM INSTITUIDOS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, SEM
QUE CONSTITUAM DIREITO SUBJETIVO DO FUNCIONÁRIO.